Tribunal: TJMT
Processo: 1027365-92.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1027365-92.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO), GILBERTO FERREIRA DOS SANTOS & CIA. LTDA - CNPJ: 08.640.060/0001-80 (AGRAVANTE), GILBERTO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 318.262.881-04 (AGRAVANTE), VALDETE PIMENTA DOS SANTOS - CPF: 468.870.081-49 (AGRAVANTE), ROBERTA PIMENTA DOS SANTOS - CPF: 719.029.961-00 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – VIA EXCEPCIONAL - ANÁLISE LIMITADA ÀS MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA QUE NÃO DEMANDEM DILAÇÃO PROBATÓRIA – ARGUIÇÃO DE EXCESSO – CABIMENTO APENAS QUANDO PRESENTE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A Exceção de Pré-Executividade é cabível apenas quando a matéria pode ser conhecida de ofício e não demanda dilação probatória.

“
A jurisprudência do STJ é uníssona quanto à possibilidade de o executado valer-se da exceção de pré-executividade para suscitar a existência de excesso de execução, desde que haja prova pré-constituída
" (REsp 1896174/PR).

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1027365-92.2024.8.11.0000

AGRAVANTES: GILBERTO FERREIRA DOS SANTOS & CIA. LTDA e OUTROS

AGRAVADO:

BANCO DO BRASIL SA

Colenda câmara:

Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por
GILBERTO FERREIRA DOS SANTOS & CIA. LTDA e OUTROS,
contra a decisão proferida pelo Juízo da
2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n.º 1002457-40.2016.8.11.0003, rejeito a arguida exceção de pré-executividade.

Em suas razões, aduz a recorrente a possibilidade do reconhecimento do excesso à execução pela via da exceção de pré-executividade, salientando que “
não há qualquer necessidade de dilação probatória, sendo suficiente uma análise minuciosa das alegações apresentadas na exceção de pré-executividade, juntamente com o contrato anexado à inicial, para que se possa constatar claramente a abusividade dos encargos aplicados”.

Afiança a onerosidade excessiva conquanto aos juros remunerativos, bem como a aplicação da teoria da lesão contratual.

Quanto ao perigo da demora, assevera que o patrimônio dos devedores pode sofrer ordem de bloqueio a qualquer momento.

Com essas considerações, pugna para que seja deferida a liminar suspendendo a execução e, no mérito, o provimento recursal para reconhecer o excesso à execução.

Preparo recolhido – Id. 242244198.

Não concedida à medida liminar – Id. 242284680.

Ausente as contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Como relatado, cuida-se de
Recurso Agravo de Instrumento com pedido liminar interposto por
GILBERTO FERREIRA DOS SANTOS & CIA. LTDA e OUTROS,
contra a decisão proferida pelo Juízo da
2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n.º 1002457-40.2016.8.11.0003, rejeito a arguida exceção de pré-executividade.

Eis o teor da decisão objurgada:

“
A “objeção de pré-executividade” é um meio de defesa de que se pode valer o executado, dentro do próprio processo de execução.

Poderá o executado alegar qualquer matéria de ordem pública, ligada à admissibilidade da execução, e que poderia ser conhecida de ofício pelo juízo da execução.

Permite-se ao executado, dentro do próprio processo de execução, sem necessidade de opor embargos, apresentar alegações em defesa, restritas tais alegações às matérias que podem ser conhecidas de ofício, por dizerem respeito à admissibilidade da tutela jurisdicional executiva.

Logo, é perfeitamente possível a interposição do mencionado instrumento processual quando a matéria levantada seja de ordem pública, não necessitando de dilação probatória, como a prescrição e a decadência, por exemplo. Contudo, no caso dos autos, a matéria aventada depende de dilação probatória, porquanto pretende o autor verdadeira revisão do contrato executado.

Assim sendo, resta evidenciado que a matéria ventilada não pode ser arguida via exceção de pré-executividade, impondo-se a rejeição:

III - Dispositivo Isto posto, REJEITA-SE a objeção de pré-executividade, nos termos da fundamentação supra e, consequentemente, DETERMINA-SE a tramitação regular da execução até a satisfação integral do crédito”.

O recurso não comporta colhimento.

Isso porquê,
a exceção de pré-executividade é uma forma de defesa atípica, sem regulamentação legal, disciplinada apenas pela jurisprudência e pela doutrina.

As matérias a serem suscitadas pela parte executada se restringem àquelas de ordem pública, ou seja, questões de direito que podem ser conhecidas
ex oficio
pelo juiz, não sendo, pois, o caso de se apreciar, nessa sede, matéria de defesa que requeira dilação probatória.

No caso em apreço, a parte pretende por intermédio da presente exceção de pré-executividade, as seguintes teses:

1 -
Aplicar o Código de Defesa do Consumidor, a fim de reconhecer a vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo (art. 4.º, modificando as cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais (art. 6.º, V);

2 -
Facilitar a defesa dos direitos do consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova em seu favor do embargante; aplicar a interpretação das cláusulas contratuais favoravelmente ao consumidor;

3 -
Reconhecer a nulidade de cláusulas que restrinjam direitos fundamentais inerentes à natureza do contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto ou equilíbrio contratual (art. 51, § 1.º, e das cláusulas que se mostram excessivamente onerosas para o consumidor, considerando- se a natureza e o conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares;

4 – Desequilíbrio contratual com a revisão das taxas de juros, e;

5 – Excesso da execução.

Assim sendo, observa-se que o recorrente pugna pela realização de nova dilação probatória, com a rediscussão do titulo que encontra-se liquido e certo e exigível. Ademais, o único ponto cabível na vertente é o excesso a execução, entretanto, não há nenhuma prova pré-constituida constituída neste ponto aos autos, havendo somente e irresignação recursal, não apresentado planilha, nenhum elemento para tanto.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 7 DO STJ. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA. 1. A exceção de pré-executividade é cabível para discutir questões de ordem pública, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória. Precedentes. 2. O Tribunal de origem foi enfático ao afirmar não ser cabível a exceção de pré-executividade, tendo em vista a imprescindibilidade de dilação probatória para o exame das questões de fato arguidas na objeção, tais como a incompatibilidade entre o título (contrato) e a demanda; a implementação da condição resolutiva; a aferição de que a única obrigação exequível é a restituição da unidade vendida em vez do pagamento do preço; as condições para pagamento do preço; o inadimplemento de obrigações essenciais; o desnaturamento e desequilíbrio do contrato; e a autorização de retenção de parcelas do preço. Incidência da Súmula 7 do STJ. 3. Acórdão recorrido que reflete o posicionamento pacífico desta Corte Superior no sentido de que mesmo a matéria cognoscível de ofício precisa estar comprovada de plano para que seja possível a sua análise em sede de exceção de pré-executividade. Inocorrência de contradição ou omissão. 4. Agravo interno não provido
.
(STJ - AgInt no REsp: 1960444 SP 2021/0295868-1, Data de Julgamento: 23/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2022)

Esta Eg. Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – VIA EXCEPCIONAL - ANÁLISE LIMITADA ÀS MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA QUE NÃO DEMANDEM DILAÇÃO PROBATÓRIA – ARGUIÇÃO DE EXCESSO – CABIMENTO APENAS QUANDO PRESENTE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A Exceção de Pré-Executividade é cabível apenas quando a matéria pode ser conhecida de ofício e não demanda dilação probatória. “
A jurisprudência do STJ é uníssona quanto à possibilidade de o executado valer-se da exceção de pré-executividade para suscitar a existência de excesso de execução, desde que haja prova pré-constituída" (REsp 1896174/PR).

(N.U 1021568-38.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2024, Publicado no DJE 16/09/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – VIA EXCEPCIONAL - ANÁLISE LIMITADA ÀS MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA QUE NÃO DEMANDEM DILAÇÃO PROBATÓRIA – ARGUIÇÃO DE EXCESSO – CABIMENTO APENAS QUANDO PRESENTE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA -RECURSO NÃO PROVIDO. A Exceção de Pré-Executividade é cabível apenas quando a matéria pode ser conhecida de ofício e não demanda dilação probatória. “A jurisprudência do STJ é uníssona quanto à possibilidade de o executado valer-se da exceção de pré-executividade para suscitar a existência de excesso de execução, desde que haja prova pré-constituída" (REsp 1896174/PR). Não há como reconhecer eventual excesso da execução se o devedor não apresenta demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, sendo imperiosa a ampla dilação probatória para o seu conhecimento
(AI 1019408-11.2022.8.11.0000, julgado em 16/11/2022)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – DISCUSSÃO ACERCA DAS CLÁUSULAS DOS CONTRATOS – JUROS EXTORSIVOS – QUESTÃO QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO I -
A exceção de pré-executividade, constitui via excepcional, que deve ser admitida apenas quando a matéria nele suscitada possa ser conhecida de ofício pelo juiz e não dependa de dilação probatória. II - Infere-se que os pontos controvertidos pelos agravantes não são temas pertinentes de análise pela via da Exceção de Pré-Executividade, uma vez que, suas alegações, que dizem respeito a cobranças ilegais e abusivas do contrato, as quais, a bem da verdade, mais se assemelham a um pleito revisional, demandariam a produção de provas, inclusive, de natureza pericial, incabível, portanto, pela via pretendida
.
(TJ-MT - AI: 10169915120238110000, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 30/08/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/08/2023)

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
, mantendo a sentença que rejeito a objeção de pré-exectuvidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024